Tribunal: CARF
Processo: 10865.004233/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10865.004233/2008-21
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-008.868 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
SÉRGIO BRYAN CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE.
Padece de nulidade a decisão de 1a Instância que, amparada em premissas
equivocadas e de forma contraditória, reduz a base de cálculo do tributo
lançado a partir de mera presunção, deixando de analisar argumentos e
documentos relevantes apresentados pela defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a nulidade da decisão recorrida, por
dela resultar cerceamento do direito de defesa, já que se mostrou contraditória e não avaliou
integralmente a documentação juntada pela defesa, determinando que os autos retornem à DRJ
para novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recursos de ofício e voluntário em face do Acórdão
16-46.866, exarado pela 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo I/SP, fl. 1864 a 1894.
O contencioso administrativo tem origem no Auto de Infração de fls. 06 a 20,
relativo aos anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, do qual faz parte o Termo de Verificação
Fiscal de fl. 21 a 38.
A leitura do citado Termo de Verificação Fiscal, evidencia que a Autoridade
Fiscal, constatou OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL E OMISSÃO DE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.004233/2008-21
Fl. 2053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.868 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.004233/2008-21

RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA, já que, devidamente intimado, o contribuinte não comprovou mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em conta de depósito mantida no
HSBC BANK BRASIL.
Ciente do lançamento em 08 de dezembro de 2008, conforme fl. 07,
inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 1565 a 1586, em que apresentou
suas razões para considerar improcedente a autuação, as quais foram estruturadas nos seguintes
tópicos:
- Cerceamento da Defesa;
- Ilegalidade da quebra de sigilo bancário;
- Erros de Transposição de Valores;
- Erro de Soma de Valores;
- Falta de Escrituração do Resultado da Atividade Rural;
- Depósitos de Origem não Comprovada;
- Depósitos e Créditos Referentes à Atividade Rural.
Debruçada sobre os termos da Impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento considerou-a parcialmente procedente, amparada nas conclusões que estão
sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005. 2006
PRELIMINAR NULIDADE DO LANÇAMENTO. FALTA DE ELEMENTOS DE
PROVA INEQUÍVOCA DO FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA.
Não há que se cogitar da nulidade do lançamento que preencheu todos os requisitos
essenciais previstos em lei, descrevendo, inclusive, os fatos geradores que ensejaram o
lançamento, bem como suas capitulações legais, observando-se, ainda, que a
sustentabilidade. ou não. dos fatos geradores do lançamento, com base nos elementos
constantes dos autos, não enseja o questionamento da nulidade desse lançamento,
devendo ser objeto de apreciação nas questões de mérito. Preliminar rejeitada
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. DOS ERROS NA TRANSPOSIÇÃO DE VALORES E DA
TRIBUTAÇÃO
DE
CRÉDITOS
BANCÁRIOS
ORIGINÁRIOS
DE
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE.
Pelos elementos constantes dos autos, fica sem fundamento a alegação de cerceamento
do direito de defesa, na medida em que o processo em análise, até o presente momento,
caracterizou-se pelo cumprimento de todas as fases e prazos processuais dispostos no
Processo Administrativo Fiscal e o interessado, ciente dos fatos geradores que deram
ensejo ao lançamento em analise, cuja fase de fiscalização que o antecede é regida pelo
principio inquisitório. apresentou sua impugnação. que inaugurou a fase do
contraditório, com amplo direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa. tendo
oportunidade de carrear aos autos elementos/comprovantes no sentido de tentar ilidir,
parcial ou totalmente, a tributação em análise. Outrossim, os erros na transposição de
valores ou a autuação de créditos bancários decorrentes de transferências entre contas de
mesma titularidade constituem vícios materiais sanáveis e devem ser apreciados nas
questões de mérito, não sendo hábeis para promover a nulidade do lançamento.
Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR- QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO.
Fl. 2054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.868 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.004233/2008-21

Havendo procedimento administrativo regularmente instaurado, não constitui quebra do
sigilo bancário a obtenção, pelos órgãos fiscais tributários do Ministério da Fazenda e
dos Estados, de dados sobre a movimentação bancária dos contribuintes com base em
valores da CPMF. Preliminar rejeitada.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ANOS-
CALENDÁRIO 2.004, 2.005 E 2.006
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular e/ou o co-titular das contas bancárias ou o real
beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
suas contas de depósitos ou de investimentos. Face aos elementos constantes dos autos,
excluem-se da tributação, no ano-calendário 2.006, os créditos bancários que,
comprovadamente. originaram-se de transferências entre contas da mesma titularidade
do contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. ANOS-CALENDÁRIO
2.004, 2.005 E 2.006. ARBITRAMENTO DO RESULTADO DA ATIVIDADE
RURAL NA PROPORÇÃO DE 20% DA RECEITA BRUTA ANUAL
Uma vez que as comprovações de despesas da atividade rural, nos a nos-calendário
2.004, 2.005 e 2.006, carreadas aos autos pelo Impugnante. foram em montantes
insuficientes para se obter resultados tributáveis inferiores àqueles calculados mediante
o arbitramento na proporção de 20% (vinte por cento) da receita bruta anual da
atividade rural, é de se manter a correspondente autuação.
ERROS DE TRANSPOSIÇÃO DE VALORES. OMISSÕES DE RENDIMENTOS.
ATIVIDADE RURAL (ANO-CALENDÁRIO 2.005) E DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA (ANO-CALENDÁRIO 2.006)
O erro na transposição do quadro Totalização das Receitas da Atividade Rural, no ano
2.005, para o Quadro Resumo, causou majoração na tributação, no mês de outubro de
2.005, devendo, assim. ser excluída da autuação a diferença entre a infração computada,
neste mês. no Auto de Infração e o valor correto da omissão de rendimentos, apurado
através do arbitramento de 20% da receita bruta da atividade rural no citado mês. Houve
divergência, também, em relação ao quadro Totalização dos Depósitos de Origens não
comprovadas, ano 2.006. uma vez que não foram computados, por engano, os créditos
bancários correspondentes ao "Banespa (50% cada irmão)", relacionados no Termo de
Verificação de Infração, o que acarretou, inclusive, erro. para menos, na totalização
mensal dos depósitos bancários de origem não comprovada, tendo sido tal erro
favorável ao contribuinte, na medida em que esses créditos não foram computados na
autuação, observando-se que fica impossibilitado o agravamento do lançamento por
parte desta Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, tendo ocorrido,
ainda, a decadência lançar.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do Acórdão da DRJ em 29 de maio de 2013, conforme AR fl. 1897, ainda
inconformado, a contribuinte formalizou o Recurso Voluntário de fl. 1898 a 1919, em 27 de
junho de 2013, no qual apresentou as razões e cópia de documentos que entende justificar a
reforma das conclusões do julgador de 1a Instância, as quais serão detalhadas no curso do voto a
seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Fl. 2055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.868 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.004233/2008-21

Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
DA NULIDADE DO AUTOS DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE
PROVAS DA OCORRÊNCIA DO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO
DO
RECORRENTE
NA
FASE
DE
FISCALIZAÇÃO,
PARA
APRESENTAÇÃO DO LIVRO CAIXA, QUE FOI ANEXADO A IMPUGNAÇÃO, COM
DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO E NÃO EXAMINADO PELOS
JULGADORES DA DÉCIMA SÉTIMA TURMA DA DRJ SPO.
Os dois tópicos acima serão analisados em conjunto por terem argumentos
relacionados entre si.
Após breve histórico e algumas considerações sobre a ação fiscal, a peça recursal
afirma que a autuação se pautou em depósitos bancários sem se preocupar com os custos da
produção agrícola, não examinando o livro caixa disponibilizado por iniciativa do próprio
fiscalizado, e que não há fato jurídico tributário sem prova que ateste a ocorrência do fato
gerador.
Na mesma esteira, a defesa suscita a nulidade da autuação por não ter sido
intimada a apresentar documentos relativo às despesas da atividade rural, faz considerações
sobre segurança jurídica, pontua inconsistências no procedimento em razão do Mandado de
Procedimento Fiscal fixar a fiscalização ao ano de 2005, ao passo que outros anos-calendários
teriam sido avaliados pela Fiscalização, tudo sem análise das despesas registradas no livro caixa,
em um procedimento açodado, motivado pela preocupação da ocorrência da decadência.
Sustenta que, a despeito da existência de formalização do início do procedimento
fiscal pelo MPF, tal ato é inválido por descumprimento de sua finalidade precípua, ou seja, a
cientificação do contribuinte.
A Decisão recorrida, por sua vez, entendeu que a procedência do lançamento com
base nos elementos contidos nos autos é tema de mérito, não ensejando a nulidade da autuação,
em particular no presente caso, em que o procedimento fiscal preencheu todos os requisitos
legais indispensáveis ao lançamento.
Sintetizadas as razões da defesa e as conclusões da Autoridade julgadora de 1a
Instância neste tema, cotejando-as com o Termo de Verificação Fiscal e os demais elementos
contidos nos autos, pode-se afirmar que a Autoridade lançadora agiu corretamente ao arbitrar a
receita tributável da atividade rural na ordem de 20%.
De fato, a fiscalização iniciou-se pela verificação da origem de créditos em conta
de depósito identificadas no período de 2004 a 2006, ficando demonstrado que o contribuinte, no
período, manteve-se omisso em sua obrigação de apresentar declarações de rendimentos, sendo
certo que este ato seria a oportunidade originária de submeter sua atividade rural ao crivo do
Fisco federal. O que não foi feito.
Não obstante a omissão, em resposta a Termos de intimações, fl. 46, datada de
julho de 2008, o fiscalizado justificou a omissão de Declarações e afirmou que precisaria de
prazo para elaboração das declarações pendentes, haja vista o volume de informações.
Fl. 2056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.868 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.004233/2008-21

Assim, o próprio fiscalizado deu a entender que não mantinha organizada a
escrituração de sua atividade, o que parece se confirmar com a apresentação do livro caixa,
inserido nos autos a partir de fl. 357, apenas em 29 de dezembro de 2008.
Por outro lado, a legislação de regência e os precedentes deste CARF sobre o
caráter meramente administrativo do MPF são tão claros que seriam dispensáveis quaisquer
outras considerações.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil é o Agente público a quem o Art. 6
da Lei no 10.593/2002 atribui a competência para, quando da identificação de uma infração à
legislação tributária, da qual resulte o não pagamento de tributo devido, de forma privativa,
vinculada e obrigatória, constituir o crédito tributário pelo lançamento, nos termos do art. 142 da
Lei 5.172/66 (CTN).
Portanto, a atividade fiscal decorre de previsão de lei e não pode sofrer limitação
por diplomas menores, em particular quando estes objetivam apenas o planejamento das
atividades fiscais exercidas no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Ademais, a
própria legislação do MPF enumera casos em que este nem mesmo é exigido.
Nesse sentido se manifesta majoritariamente este Colegiado Administrativo,
conforme Ementa abaixo (Acórdão 107-07.268):
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. O
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) não tem o condão de limitar a atuação da
Administração Pública na realização do lançamento. Não é o mesmo sequer
pressuposto obrigatório para tal ato administrativo, sob pena de contrariar o
Código Tributário Nacional, o que não se permite a uma Portaria. Assim, o fato de
haver contradição entre as datas em que houve a prorrogação do MPF e aquelas em que
deste ato foi intimado o contribuinte não implica em nulidade do lançamento. Também,
esta não se verifica se o Agente Fiscal responsável pelo MPF prorrogado for o mesmo
daquele responsável pelos MPFs posteriores e pela autuação. O art. 16 da Portaria n°
3.007/2002, ainda que fosse vinculante, seria aplicável somente às situações em que
houve extinção do Mandado de Procedimento Fiscal, o que não ocorreu no presente
caso.
Naturalmente, o contribuinte que não concordar com a exigência tem toda a
oportunidade de se manifestar no curso do litígio fiscal, que se instaura apenas com a
impugnação (art. 14 do Decret5o 7.235/72) e é o que se verifica nos autos, cujos argumentos da
defesa já estão sob julgamento na 2a Instância administrativa, de forma que não há qualquer
mácula a justificar a nulidade do lançamento, que foi lavrado por agente competente,
observando-se todos os requisitos expressos no art. 10 do mesmo Decreto no 70.235.
DA IMPOSSIBILIDADE DE OPERAÇÃO IMEDIATA DA RECEITA
AGRÍCOLA SEM CONSIDERAR O CUSTO DE PRODUÇÃO – AUSÊNCIA DE FATO
JURÍDICO TRIBUTÁRIO
A defesa inicia o tema afirmando a inocorrência de lucro na atividade agrícola
apontado arbitrariamente pela Fiscalização, já que o resultado teria sido totalmente reinvestido
em novas lavouras e investimentos, afirma, ainda, que não existiu depósitos sem origem não
comprovada, mas sim créditos decorrentes da atividade rural, do qual deve ser deduzido os
custos de produção e as demais dispêndios permitidos pela legislação.
Faz algumas considerações sobre as peculiaridades da tributação favorecida da
atividade rural, em que o produtor, no caso de resultado positivo, poderia tributar apenas 20% de
sua receita bruta, mas que não é o caso dos autos, já que todo o seu lucro agrícola foi reinvestido
Fl. 2057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.868 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.004233/2008-21

na própria atividade, do que resulta a conclusão recursal de que errou de forma grosseira a
Autoridade lançadora ao desconsiderar os custos de produção.
O recorrente apresenta sua análise da legislação de regência para afirmar que as
despesas de custeio e de investimentos relacionadas às atividades rurais são consideradas no
momento do dispêndio, benesse que foi tolhida pela fiscalização ao arbitrar o resultado da
atividade rural na ordem de 20%.
Aduz que sempre considerou de forma correta a totalidade dos valores
depositados em contas bancárias como receita bruta da atividade rural, escriturando o livro caixa
e guardando documentos fiscais em seus arquivos, coincidentes em datas e valores com os
cheques emitidos.
Alega que todas estas afirmações estão evidenciadas nas DIRPF apresentadas na
fase de impugnação, apontando quadro com seus resultados no período:

Afirma que tais valores são muito inferiores ao tributado no auto de infração, não
sendo proporcional e razoável manter a exigência lançada.
Reafirma o erro grosseiro do Agente fiscal ao desconsiderar o luro realmente
obtido na atividade rural fazendo incidir a tributação sobre um valor irreal e fictício, quando a
consolidação das receitas e despesas no livro caixa evidenciam prejuízo e não lucro.
Sustenta que, existindo livro caixa e documentação hábil e idônea coincidente em
datas e valores com os cheques emitidos nos bancos, não pode ser aplicado o percentual de 20%
para aferição do resultado da atividade rural, citando motivos que entende corroborar tal
impossibilidade.
Tudo para concluir que é inconstitucional a ação fiscal feita às pressas com vistas
meramente à arrecadação, bem assim pela preocupação com prazo decadencial.
Inicialmente, ressalte-se que não prospera a alegação recursal de pressa do
Auditor em razão da decadência, já que o exercício mais antigo avaliado é de 2004 e, ainda que
tal prazo decadencial começasse a fluir com a ocorrência do fato gerador, 31/12/2004, o Fisco
ainda teria até o final de 2009, tendo a fiscalização encerrando-se em dezembro de 2008,
portanto, bem antes do final do final do prazo decadencial.
Feitas tais considerações sobre as alegações contra o mérito da imputação fiscal
relacionada à omissão de rendimentos da atividade rural, importante destacar que, conforme já
tratado em tópico anterior, não há qualquer mácula no lançamento exclusivamente por este ter
considerado o resultado da atividade rural na ordem de 20% da receita bruta identificada, em
particular pela evidência de que, no momento do início do procedimento fiscal, havia omissão na
apresentação de DIRPF para os anos-calendários sob fiscalização, o que se comprova pelo
próprio argumento da defesa de que teria juntado aos autos tais declarações na fase de
impugnação, além da questão do pedido de prorrogação de prazo para organizar os documentos
do período.
Fl. 2058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.868 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.004233/2008-21

Por outro lado, o caminho escolhido pelo fiscalizado para tentar afastar a
imposição fiscal esteve sempre relacionado ao argumento de que, nos termos da legislação, não
houve resultado positivo no período, já que teria escriturado, em seu livro caixa, as despesas de
custeio e de investimento, tratando apenas de forma periférica a alegação de que não houve
depósitos de origem não comprovada, já que todos os valores se refeririam à sua atividade
agrícola.
A análise superficial dos autos evidencia que tais argumentos não se sustentam
integralmente. A título de exemplo, o termo de Verificação Fiscal , em fl. 34 e 35, indica, para o
mês de dezembro do ano de 2004, um total de receitas da atividade rural de R$ 183.570,57 e um
montante de depósitos de origem não comprovada de R$ 2.392,820,60, ao passo que o livro
caixa apresentado para o mesmo período, fl. 1039, evidencia uma receita da atividade rural de
R$ 275.000,59 e uma despesa de custeio/investimento de R$ 423.663,65, tais valores do livro
caixa são compatíveis com a minuta de DIRPF apresentada com a impugnação, fl. 1841. Estas
mesmas aparentes incompatibilidades se confirmam se analisado todo o ano de 2004, em que a
receita da atividade rural apurada pela fiscalização foi de R$ 2.670.702,29, além de um total de
créditos de origem não comprovada de R$ 3.773.737,73, totalizando créditos na ordem de
6.444.440,02, ao passo que o montante das receitas informado nas minutas das DIRPF alcançam
apenas R$ 3.197.932,11.
Assim, se, de fato, todos os ingressos ocorridos no mês ou no ano em tela fossem
fruto da atividade rural, deveria a defesa, no recurso voluntário, de forma individualizada,
demonstrar a razão de cada depósito considerado pela fiscalização como de origem não
comprovada e, naturalmente, tais valores, em conjunto com os demais créditos que a própria
fiscalização reconheceu terem origem na atividade rural, teriam alguma correspondência com as
receitas informadas tanto no livro caixa quanto nas minutas das DIRPF apresentadas na
impugnação.
Frise-se que, com a impugnação, a defesa juntou o citado livro caixa e os
documentos que lhe dão suporte, sobre os quais não parece haver necessidade de análise
pormenorizada, já que a incompatibilidade acima já evidencia o descompasso das informações
nele inseridas com a movimentação identificada pela Fiscalização. Ademais, o contribuinte não
se insurgiu diretamente sobre as constatações da Autoridade julgadora que, após analisar a
documentação juntada aos autos até a impugnação, concluiu que a forma adotada pela
fiscalização foi adequada, já que o arbitramento com base na alíquota de 20%, que frise-se tem
claro lastro legal e se justificou no caso em apreço, acabou por apresentar resultado mais
benéfico ao contribuinte, além do que entendeu a mesma Autoridade pela correção da autuação
relativa à parte dos créditos cuja origem não foi comprovada.
Assim, o embate da defesa em relação às despesas da atividade rural parece não
lhe socorrer, mas no que tange à necessidade da defesa de demonstrar de forma individualizada a
origem dos créditos em conta considerados não comprovada pela fiscalização, os documentos
juntados à impugnação tiveram tal propósito, contudo, aparentemente, não foram
suficientemente analisados pela decisão recorrida.
Vale relembrar como a decisão recorrida tratou das justificativas apresentadas
pelo impugnante acerca da origem dos depósitos bancários considerados de origem não
comprovada:
IL1.3- DO RESULTADO DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO
IMPUGNANTE
SOBRE
AS
ORIGENS
DOS
CRÉDITOS
BANCARIOS
TRIBUTADOS
Fl. 2059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.868 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.004233/2008-21

67. O contribuinte, na fase impugnatória, apresentou argumentos/comprovações
capazes de ilidír, em parte, a tributação dos depósitos bancários, cuja autuação abrangeu
as movimentações financeiras mantidas no Banespa, conta na 0010035231, agência
0063, no Bradesco, conta n° 001188, agência 1663, e na Nossa Caixa, conta n" 01-
006.318-7, agência 0039, créditos esses que foram objetos de consolidação nos
Demonstrativos de As. 10 a 12, 24 a 33 e 35, elaborados com base nos extratos
bancários constantes dos autos.
68. A atividade do Agente Administrativo encontra-se vinculada à lei, não podendo ele
furtar-se á sua aplicação por força da consideração de fatores ou princípios que
extrapolem o direito positivo materializado.
69. Destarte, comprovada/justificada parcialmente a origem dos créditos bancários em
análise, tem a Autoridade Fiscal o poder/dever de autuar, como omissão de
rendimentos, os depósitos bancários cuja tributação o contribuinte não logrou ilidir na
impugnação apresentada. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal
decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública, cabendo ao
Agente, tão somente, a inquestionável observância do diploma legal aplicável ao caso
em espécie.
70. A jurisprudência já se manifestou no sentido da caracterização, como omissão de
rendimentos, dos depósitos bancários de origem não comprovada:
Ementa: "DEPÓSITOS BANCÁRIOS- Não comprovada sua origem pelo contribuinte,
caracterizam omissão de receita tributável." (Ac. le CC 101-73.986/83, Ac. 1* CC 103-
06.497/84, Ac. 1° CC 102-27.379/92, Ac. 1o CC 103-5.560/83. Ac. 1o CC 105-
1.926/86)
Ementa: "IRPF- EX: 1.999- OMISSÃO DE RENDIMENTOS -DEPÓSITOS
BANCÁRIOS- Comprovado que o procedimento observou as determinações do artigo
42 da Lei n° 9.430/96 e não se constatando provas documentais contrárias ã referida
presunção legai correta a tributação desses valores como renda percebida pelo
contribuinte." (Ac. 1o CC 102-45.930/2.003)
Ementa: "LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FATOS
GERADORES A PARTIR DE 01/01/1.997- A Lei n° 9.430/96. que teve vigência a partir
de 01/01/1.997. estabeleceu, em seu art. 42. uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente quando o titular da
conta bancária não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
valores depositados em sua conta de depòsito ou investimento. " (Ac. 1oCC 106-
13.260/2.003)
Ementa: 'OMISSÃO, DE RENDIMENTOS- LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS- A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no
art. 42. da Lei ne 9.430. de 1.996. autoriza o lançamento com base em depósitos
bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo." (Ac. 1oCC 106-
13.369/2.003)
Ora, a análise das considerações da decisão recorrida acima reproduzidas
evidencia, pelo menos, alguma contradição, já que afirma o Julgador que o contribuinte, na
impugnação, juntou documentos capazes de elidir, em parte, a tributação incidente sobre os
depósitos bancários. Assim, se a juntada se deu na impugnação, não faria sentido a decisão
concluir que agiu bem a Autoridade lançadora em considerar como omitidos a parte não
comprovada.
As inquietações do contribuinte no tema seguinte do recurso voluntário (da
impossibilidade de bitributação do contrato de compra e venda de ações), da mesma forma,
evidenciam a preocupação da defesa com a falta de tratamento pela decisão recorrida.
De fato, aparentemente, o julgador de 1a Instância não deu a atenção necessária
aos documentos juntados pela defesa, a partir de fl. 1587, juntamente com a impugnação,
Fl. 2060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.868 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.004233/2008-21

omitindo-se, portanto, na verificação das alegações relacionadas aos valores recebidos em
decorrência da venda de ações (último tema tratado na peça recursal), operações que
supostamente teriam tido, inclusive, os impostos devidos recolhidos (fls. 1587 a 1593), além de
não ter expressado sua convicção sobre os apontamentos contidos nas planilhas inseridas nos
autos a partir de fl. 1597, com as quais a defesa objetivou comprovar a origem e a natureza dos
valores tributados como de origem não comprovada.
Neste sentido, entende este julgador que a omissão da decisão recorrida não pode
ser suprida com a análise dos mesmos documentos por parte deste Colegiado em sede 2a
Instância, já que, ao contrário do que poderia ocorrer se a decisão fosse exarada em no
julgamento de 1a Instância, o aqui decido não comportaria a possiblidade de novo recurso
ordinário, importando evidente supressão de instância.
Assim, inequívoco que a omissão da decisão recorrida acaba por prejudicar a
defesa ensejando o reconhecimento de sua nulidade, nos termos do inciso II do art. 59 do
Decreto 70.235/72.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer a nulidade da decisão recorrida, por dela resultar cerceamento do
direito de defesa, já que se mostrou contraditória e não avaliou integralmente a documentação
juntada pela defesa, determinando que os autos retornem à DRJ para novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 2061
DF CARF MF
Documento nato-digital